Tribunal: TJDFT
Processo: 0022399-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0022399-95.2016.8.07.0000 IMPETRANTE: CAROLINA SOARES BARBACENA, ELIANE BERNARDES CAMARGOS, GLAUCIO GONCALVES SOARES, WAGNER LOURENA MARTINS, HUMBERTO LAGO DA SILVA NORONHA, LINCOLN COSTA DOMINGUES DO AMARAL, FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA FILHO, ARMANDO PEREIRA JUNIOR, MONICA TAVARES LIMA CAMPOS, TALITA DOS SANTOS FERREIRA, KENIA TAVARES PINHEIRO MAGALHAES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão que denegou a segurança, arquive-se o presente processo. Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora